Tribunal: TJDFT
Processo: 0748422-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748422-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON DUTRA DE FARIAS AGRAVADO: HOSPITAL PACINI LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo executado, AIRTON DUTRA DE FARIAS, contra a decisão interlocutória que, nos autos do processo n.o 0703039-91.2020.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a “penhora mensal de 30% sobre a remuneração bruta deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito”. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma, a nulidade da penhora determinada na origem, em razão da ausência de sua intimação (cerceamento de defesa). Alega que, mesmo sendo revel nos autos, deveria ter sido intimado da penhora determinada. Defende que a nulidade no caso é absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo. Por fim, aduz que o salário tem caráter alimentar, não podendo ser objeto de bloqueio/penhora, por força do princípio da impenhorabilidade absoluta (artigo 833, inciso IV, do CPC), devendo ser excepcionado somente nas hipóteses em que as importâncias excedam a 50 salários mínimos mensais (artigo 833, §2o, do CPC), o que não é o caso. Nesses termos, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada “a suspenção da liberação dos valores penhorados e a suspensão de novas penhoras em seus contracheques”. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo. É o breve relatório. DECIDO. Examino os requisitos de admissibilidade do recurso. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recorrente pretende que seja reconhecida a nulidade da penhora determinada na origem, em razão da ausência de intimação. Defende, ainda, a impenhorabilidade da verba, em razão de seu caráter alimentar. No tocante à nulidade da intimação da penhora, a questão não foi apreciada ainda na origem, de modo que o exame da matéria em sede recursal importaria em supressão de instância, o que não é admitido. Por outro lado, quanto a alegação de impenhorabilidade da verba por si só, sem a análise conjunta com a nulidade alegada, não merece ser sequer analisada, em razão da nítida intempestividade. Isso porque, a decisão que determinou a penhora em questão foi publicada no DJe de 13/02/2023 (ID 149364278 dos autos de origem). Consoante Ofício no. 1122/2023 - SEE/SUGEP/ASTEC, emitido pela Secretaria de Educação do DF, os referidos descontos vêm sendo efetivados na folha de pagamento do ora agravante desde o mês de julho de 2023 (ID 165734001 dos autos de origem). Nesse sentido, resta nítida, quanto a este ponto, a intempestividade do recurso interposto em 19/10/2023. Portanto, resta impossibilitada as análises, por esta Corte de Justiça, das questões aventadas no recurso. CONCLUSÃO ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va